Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC/15. SUSPENSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRAZO PRESCRICIONAL (LEI No 14.010/2020). TERMO FINAL PROJETADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL POSTERIOR AO PRAZO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Inicia-se a contagem da prescrição intercorrente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC/15, aplicando-se, às duplicatas mercantis, o prazo trienal do art. 18 da Lei no 5.474/1968.
2. A suspensão extraordinária dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo da prescrição intercorrente.
3. Requerimento de sucessão processual formulado após o escoamento do prazo prescricional não afasta a prescrição intercorrente já consumada.
4. A liberação de valores bloqueados pode ser condicionada ao trânsito em julgado da sentença que extingue a execução, como medida de cautela e segurança jurídica.
5. Apelações conhecidas e não providas.